Tribunal: TJDFT
Processo: 0738919-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INTRÍNSECOS (OMISSÃO E ERRO MATERIAL). INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NO ENTANTO, VIÁVEL A MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I. A “ratio essendi” dos embargos declaratórios é a de simplesmente corrigir o(s) defeito(s) intrínseco(s) da decisão judicial (Código de Processo Civil, artigo 1.022, incisos I a III), para que seja garantida a sua harmonia lógica, inteireza, clareza e precisão, a compor, por assim dizer, um todo sistemático e coerente.

II. Inadequada a presente via recursal para nova análise de elemento fático (ou probatório) e/ou de questão jurídica que não satisfaz a pretensão da parte embargante (limitação temporal da condenação no título judicial coletivo a ser cumprido), cujo inconformismo revela o interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

III. De outro giro, a condenação em honorários de sucumbência constitui pedido implícito (Código de Processo Civil, art. 322, §1o), e sua majoração configura matéria de ordem pública (Código de Processo Civil, art. 85, §11).

IV. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

V. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (Código de Processo Civil, artigo 1.025).

VI. Embargos da parte agravante rejeitados. Embargos da parte agravada acolhidos.